Tribunal: TJBA
Processo: 8004490-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004490-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ADESÃO AO REFIS/BA (LEI Nº 14.761/2024). PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA DÍVIDA ATIVA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI Nº 6.167/BA). INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 400/STJ AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal mediante adesão a programa de regularização tributária com pagamento integral do débito não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando se trata de embargos à execução fiscal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.167/BA, reconheceu expressamente que os encargos da dívida ativa previstos no art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 43/2017 não veiculam norma de direito processual, constituindo encargos administrativos destinados a custear a estrutura de arrecadação, distinguindo-se ontologicamente dos honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

3. A tese firmada no Tema 400/STJ (REsp 1.143.320/RS) possui âmbito de aplicação limitado às execuções fiscais promovidas pelo INSS antes da Lei nº 11.457/2007, envolvendo especificamente o encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, não se estendendo a créditos tributários estaduais regidos por legislação própria.

4. Os honorários sucumbenciais possuem natureza processual e decorrem do princípio da causalidade, sendo devidos pela parte que deu causa à instauração do processo judicial, independentemente da posterior quitação administrativa do débito exequendo.

5. A adesão a programa de parcelamento fiscal não exonera o devedor da obrigação de arcar com os ônus decorrentes da resistência judicial anteriormente manifestada, sob pena de violação ao princípio da sucumbência e enriquecimento sem causa do devedor inadimplente que litigou judicialmente.

6. Recurso de apelação provido para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004490-13.2020.8.05.0001
, em que é Apelante o
Estado da Bahia
e, Apelado,
Companhia Brasileira de Distribuição
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator